Tribunal: TJBA
Processo: 8153083-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8153083-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JADISON REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIRETO PENAL.
DIRETO PROCESSUAL PENAL
.
APELAÇÃO

CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO
(art. 155,
§4º, I,
do CP).
PENAS DE

2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
REGIME ABERTO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE INSQUISITIVA.
REJEITADA.

VÍTIMA QUE FORNECEU ELEMENTOS QUE PERMITIRAM A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. MOTOCICLETA COM SISTEMA DE RASTREIO. RÉU PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA.

EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
.

TESE
ABSOLUTÓRIA. INACOLHIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
DEMONSTRADAS
.
CRIME CONTRA PAT
R
IMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELAS DEMAIS
PROVAS.
VÍTIMA RATIFICOU O

RECONHECIMENTO EM JUÍZO.
PRODUTO DO CRIME ENCONTRADO NA POSSE
DO ACUSADO
.
CRIME DE FURTO
SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA APPREHENSIO
.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (TEMA 916). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.

PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.
REJEITADO.

PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL.
COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JADISON REIS SANTOS contra a r. sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Dra. Maria Fátima Monteiro Villas Boas, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta da peça acusatória, que, no dia 12 de julho de 2025, por volta das 12h30min, nas dependências do Platinum Hotel, situado nesta capital, a vítima visualizou, através das câmeras de segurança, dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, momento em que o denunciado, após descer do veículo e atravessar a rua, adentrou a garagem do estabelecimento e subtraiu a motocicleta Honda/CG 160 Titan, placa policial SKT7H93, pertencente ao ofendido. Segundo a narrativa ministerial, o acusado teria violado a ignição da motocicleta para consumar a subtração e empreendido fuga do local, sendo posteriormente localizado por uma guarnição da Polícia Militar na região de Cajazeiras, após acionamento via rastreador, ocasião em que foi flagrado na condução do bem subtraído, enquanto o comparsa, que pilotava a outra motocicleta, logrou êxito em evadir-se após efetuar disparo de arma de fogo contra os agentes.

3.
NULIDADE PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. Observa-se que o fato delituoso ocorreu, no dia 12/07/2025, por volta das 12:30h, no bairro de Itapuã. Na ocasião, a vítima acompanhou toda a movimentação dos agentes através das câmeras de segurança do local em que se encontrava e, ato contínuo, acionou o seguro e polícia militar. Em delegacia, a vítima apontou a características mínimas que possibilitaram a identificação do responsável pelo crime, a saber, “ele tinha altura mediana, cor de pele escura, casaco escuro e bermuda jeans” (id 94189284 - Pág. 27), tendo ocorrido a prisão alguns horas após o crime. Além disso, registre-se que a moto subtraída possuía rastreador, o que auxiliou a rápida localização do veículo.

4. Em juízo, a vítima ratificou, em juízo, o reconhecimento do acusado com convicção, apontando as características físicas e vestes que ele usava no momento do crime.

5. No contexto delineado, mesmo que a vítima não tenha visualizado o rosto do agente do crime ou sido juntadas nos autos as imagens das câmeras de segurança, não se pode descredibilizar a palavra da vítima, que esteve próxima aos fatos e identificou o acusado do forma criteriosa e sem hesitação.

6.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
COMPROVADOS. Nota-se que, em juízo, a vítima demonstrou convicção no reconhecimento do réu, esclarecendo que o viu na delegacia e não teve dúvidas sobre a autoria do delito, pois ele vestia as mesmas roupas que usou no momento do furto.

7. Na audiência de instrução, outrossim, os policias, de forma uníssona, afirmaram que receberam a notícia da moto roubada e a informação que a moto tinha passado por eles. Relataram que retornaram e que, na fuga, o comparsa do réu atirou contra a guarnição e evadiu, enquanto o réu correu, mas foi alcançado e preso.

8. Em juízo, o réu negou os fatos, aduzindo que, em verdade, foi a polícia que atirou, o que o fez correr. Afirmou que não conseguia o foragido. Disse que, na ocasião, estava indo buscar insulina no hospital. Em que pese a negativa de autoria do réu, não há elementos que corroborem a sua narrativa, restando isolada nos autos.

9. Emerge dos autos que o acusado foi flagrado pelos policiais na posse da motocicleta pertencente à vítima. Portanto, dada a inversão da posse da res furtiva, que saiu da esfera de vigilância das vítimas, ainda que por breve espaço de tempo e a recuperação da coisa roubada, consuma-se o crime de roubo por ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Dessarte, no contexto fático delineado, a autoria do delito restou sobejamento comprovada, inexistindo elementos aptos a sufragar a tese absolutória aventada pela defesa.

10.
QUALIFICADORA POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
MANTIDA. A prova testemunhal colhida nos autos aponta de forma segura que a ignição da moto foi danificada durante a prática delitiva, o que é verossímil no contexto relatado, pois o réu furtou a moto quando ela estava na garagem do trabalho da vítima.

11. Em que pese a argumentação da defesa, independente de prova técnica, restou devidamente comprovado por outros elementos de prova constantes nos autos que a moto foi danificada para a prática delito em voga, o que autoriza a incidência da qualificadora do crime de furto por rompimento de obstáculo.

12. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça Laís Teles Ferreira, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8153083-08.2025.8.05.0001
,

provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura como Apelante JADISON REIS SANTOS
e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06